Tribunal: TJDFT
Processo: 0721164-16.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. QUALIFICAÇÃO INCOMPLETA DOS RÉUS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 485, inc. I, e 330, inc. IV, do CPC, extinguindo o processo, sem resolução de mérito.
2. O pedido formulado na inicial visava à responsabilização dos réus pela não entrega do produto adquirido e pelo uso indevido de dados pessoais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
1. Cumprimento da determinação de emenda à inicial – verificar se a parte autora atendeu de forma suficiente às exigências do juízo, especialmente no que se refere à qualificação completa dos réus.
2. Princípio da cooperação processual – analisar se o indeferimento da petição inicial, nas circunstâncias do caso, configurou violação ao princípio da cooperação previsto no CPC, que impõe ao magistrado o dever de orientar e viabilizar o adequado exercício do direito de ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 485, inc. I, e 330, inc. IV, do CPC, extinguindo o processo, sem resolução de mérito.
5. A determinação judicial de emenda à inicial foi expressa ao exigir a qualificação completa dos réus, nos termos do art. 319, II, do CPC. Todavia, a parte autora não cumpriu integralmente a exigência, em especial quanto à ré Vaneide, deixando de justificar de forma suficiente a impossibilidade de fazê-lo.
6. A mera alegação de que a citação poderia ser realizada por oficial de justiça ou por meio eletrônico (WhatsApp) não supre a ausência da qualificação mínima exigida para o ajuizamento da ação.
7. A qualificação dos demais réus não foi apresentada de forma individualizada e completa, contrariando a determinação judicial.
8. A relevância da causa não afasta a obrigatoriedade de observância das regras processuais. A exigência de comprovante idôneo de endereço, prevista na Lei 14.789/2024 e no art. 63, § 5o, do CPC, tem por finalidade evitar a escolha aleatória de foro e coibir práticas abusivas.
9. A jurisprudência consolidada do TJDFT confirma que o descumprimento da ordem de emenda à inicial acarreta o indeferimento da petição e a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. O descumprimento da ordem judicial de emenda à petição inicial, especialmente quanto à qualificação completa dos réus, acarreta o indeferimento da inicial e a extinção do processo, sem resolução de mérito.” Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 63, § 5o, 99, §§ 2o e 3o, 319, II, 321, parágrafo único, 485, I, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1250651, 0717978-92.2019.8.07.0007, 8a Turma Cível; Acórdão n° 1250128, 0700445-86.2020.8.07.0007, 7a Turma Cível; e Acórdão n° 1246518, 0707650-15.2019.8.07.0004, 8a Turma Cível.